Tribunal: STF
Processo: HC 125603
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-24
Data de publicação: 2015-03-24

Ementa:
Habeas corpus. 2. Dano cometido contra o patrimônio do Estado de Mato Grosso (destruição das vidraças da Casa do Albergado). Condenação. 3. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Ausência dos vetores de reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e de ausência de periculosidade social da ação. 4. Ordem denegada.